Tribunal: TJDFT
Processo: 0773517-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 6 ANOS. LEI no 7447/2024. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a tutela de urgência e o condenou a promover a remoção da autora para unidade funcional próxima a sua residência, até que seu filho complete 6 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido realizado em contrarrazões para reconhecimento da natureza vinculada da remoção por proximidade para servidoras lactantes, nos termos do art. 3o, §1o da Lei no 7.447/2024; (ii) o direito da recorrida de ser lotada em local próximo à residência, considerando a existência de filho menor de 6 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido em contrarrazões. É inviável conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. A Lei Distrital no 7.447/2024 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. §1o. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade.”
5. O artigo 2o da Lei no 7.447/2024 dispôs que o referido direito, de trabalhar em unidade próxima à residência, é garantido às servidoras públicas civis regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, dispositivo este que se amolda ao caso sob análise.
6. Insta consignar que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024 – em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000) – não foi determinada a suspensão da eficácia da norma, assegurada, portanto, a sua aplicação, com vistas a priorizar a convivência familiar e o princípio do melhor interesse da criança.
7. Conforme bem destacado em precedente das Turmas Recursais: “Não há manifesta inconstitucionalidade do dispositivo mencionado a ser declarado em sede de controle difuso, cujo dispositivo questionado reflete a efetivação da primazia dos direitos da criança e do princípio da proteção integral, previstos na Constituição Federal e no estatuto da Criança e do Adolescente.” (Acórdão 2054204).
8. Com relação ao alegado déficit de servidores na unidade de lotação da recorrida, incide a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, em Repercussão Geral: “3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”
9. Na hipótese, a recorrida ocupa o cargo de técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada na Gerência de Emergência da Diretoria do Hospital Região Leste (HRL), e possui um filho de 2 anos; embora seja domiciliada em Anápolis/GO, restou demonstrado que o Distrito Federal conta com unidades de saúde mais próximas à residência da recorrida, como a Unidade Básica de Saúde 9 Engenho das Lajes, há 96,5 km, enquanto a sua lotação atual (HRL) está há 167 km ou 199 km, dependendo da rodovia a ser utilizada.
10. Dessa forma, escorreita a sentença ao estabelecer que: “incumbirá a Administração Pública, a partir de critérios administrativos, delimitar a lotação da autora, observando-se ao comando da lei 7.447/2024.” 10.1 A determinação é para que a lotação seja próxima à residência, de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na distribuição da lotação de suas servidoras. Precedente: Acórdão 2003268.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, j. 1/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 698); TJDFT, Acórdão 2054204, 0805090-96.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2025; TJDFT, Acórdão 2003268, 0786142-09.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/6/2025.